Tribunal: STF
Processo: ARE 968999
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa a reajuste, índices aplicáveis, compensações e complementações de vencimentos dos servidores públicos do Município de São Paulo, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 632.767-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal também já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    3.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento,com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.